Tribunal: TJSP
Processo: 2068883-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de partilha de bens. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Cabimento. Cumprimento dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Decisão reformada. Agravo provido.